Tribunal: STF
Processo: ARE 1539459
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de decisão por meio da qual o Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação dos agravantes em sede de Representação Eleitoral, com fundamento na realização reiterada de propaganda eleitoral  irregular. A decisão proferida em juízo negativo de admissibilidade recursal foi assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO, COM FUNDAMENTO NO INC. V DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (eDoc 88) 
Os agravantes apresentam as seguintes alegações: 

    a) “A pretensão recursal dos Recorrentes está ancorada em ofensas à  Constituição Federal, questões jurídicas debatidas e julgadas pela Egrégia Corte  Superior Eleitoral (TSE), o que enseja a abertura da via extraordinária, a fim de  permitir a apreciação do tema por essa Colenda Corte Suprema. ” (eDoc 92, pg. 22)
    b) “Impensável, portanto, a aplicação – no âmbito do presente feito – de multa  por suposto descumprimento de liminar proferida em outro processo autônomo,  no qual nem mesmo foram os Recorrentes instados a apresentar defesa,  cumprindo salientar que os fatos narrados pela Coligação “Pode Acreditar que  Altamira vai Mudar” como supostamente aptos a ensejar a aplicação de multa são  diferentes dos narrados pelo MPE no presente feito. ” (eDoc 92, pg. 24)
    c) “Assim, a petição de Recurso Especial aviada pelos Recorrentes logrou  êxito em demonstrar que o Juízo de 1º Grau, e o próprio TRE-PA ao manter  incólume a sentença, confundiram as estações, misturando alhos com bugalhos,  causando desnecessário tumulto processual, com franca inobservância aos  postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,  merecendo reforma o Acórdão por violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da  Constituição Federal”  (eDoc 92, pg. 24)
    d) “Como visto, o processo nº 0601087-88.2020.6.14.0018 – no qual os  Recorrentes sequer foram instados a se manifestar – permanece em trâmite  perante a MMª. 18ª. Zona Eleitoral do Estado do Pará, sem que tenha havido  aplicação de multa a qualquer dos representados naqueles autos. Contudo, a  liminar ali proferida serviu de parâmetro para aplicação de multa no presente  processo, alicerçando os fundamentos utilizados pelo Juízo Zonal na prolação da  sentença mantida pelo TRE-PA e pelo Aresto aqui recorrido, o que impõe a  nulidade do Acórdão, por infringência ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta  Republicana de 1988.” (eDoc 92, pg. 25)

Apontam ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal  e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça. 

Defendem a relevância da questão, pontuando que

 “A matéria constitucional em debate tem repercussão geral, pois as  questões aqui suscitadas ultrapassam os interesses subjetivos do processo. A  repercussão geral da matéria é, portanto, inequívoca.” (eDoc 92, pg. 29) 

Alegam que  
“Além do cabimento da medida, todas as matérias foram devidamente  prequestionadas. Sustenta-se no mérito do presente recurso que o acórdão  recorrido violou diretamente os princípios constitucionais do devido processo  legal e do contraditório e da ampla defesa.” (eDoc 92, pg. 27)
Frente aos fundamentos expostos, postulam que o presente agravo em recurso extraordinário seja recebido, processado e julgado, e que, no mérito, haja o provimento do agravo com a “[...] consequente apreciação e provimento do apelo  extraordinário, nos termos das razões fático-jurídicas  delineadas no bojo do referido recurso”. (eDoc 92, pg. 29)
O Ministério Público apresentou contrarrazões e manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo.   
É o relatório. Decido. 
O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:

5. O presente recurso extraordinário não preenche os requisitos legais para ser admitido. 
6. Os recorrentes não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. O § 3º do art. 102 da Constituição da República estabelece que “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso (...)”. 
E o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil prevê que “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida, inviabiliza a procedibilidade do recurso. Nesse sentido, os seguintes julgados: 
[...]
 7. Ademais, a alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
[...]
8. Ainda que superados esses óbices, o objeto do recurso extraordinário é questão sujeita à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, pois os fundamentos do acórdão recorrido referem-se a óbice processual de cabimento do recurso especial eleitoral (Súmula n. 26 do Tribunal Superior Eleitoral). 
Assim, a análise da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incs. LIV e LV da Constituição da República) demandaria a rediscussão prévia dos requisitos de admissibilidade de recursos do Tribunal Superior Eleitoral (Súmula n. 26 deste Tribunal Superior). 
Aplica-se o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema n. 181, no qual o Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral em relação aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais: “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE n. 598.365-RG/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010)

Registre-se, inicialmente, que não foram objeto de análise de decisão prévia do TSE as alegadas ofensas aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF, nos termos dos seguintes  precedentes  desta Suprema Corte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1213074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-12-2020)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1339357,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021, grifo nosso)
Ademais, os agravantes não apresentaram preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria, o que inviabiliza o êxito recursal.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Quanto à alegação de afronta aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
No mais, verifica-se que a Corte de Origem, analisando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, manteve sentença de procedência da representação por propaganda irregular, nos seguintes termos:

“Prova disso são os termos de constatação e auto de busca e apreensão acostados sob o ID 19940069, lavrados por servidora do cartório da 18ª Zona Eleitoral de Altamira, que comprovam que o ilícito ocorreu na referida data. 
Ademais, o auto de busca e apreensão também atesta a natureza do veículo utilizado como trio elétrico, ao descrever suas especificações técnicas. Não fosse o suficiente, os vídeos acostados à exordial deixam inequívoca tanto a natureza de “comício itinerante” como a de trio elétrico, havendo diversas pessoas sobre o veículo em movimento, sem qualquer respeito ao distanciamento mínimo necessário, o qual também possui notáveis alto-falantes. Desta forma, resta configurada a conduta ilícita por parte dos recorrentes.
[...]
Destarte, não vislumbro na sentença recorrida qualquer irregularidade ou exagero que justifique sua reforma, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.”(eDoc. 36, pg. 7 -8)

Desse modo, verifica-se que, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento. (ARE 831892 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02-02-2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1360531 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04-04-2022);

No mesmo sentido: ARE 1076823 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 01-02-2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos  termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente